Tribunal: CARF
Processo: 10680.923243/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.923243/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.965 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 01/03/2012
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente de análise de Declaração de Compensação (PER/DComp de no
02086.89083.250412.1.3.04-7303), de e-fls. 32/36, em que se postula direito creditório referente
a pagamento a maior de IRRF, relativo ao período de apuração 1o/03/2012, não homologada por
Despacho Decisório (DD) eletrônico (e-fls. 31), de que se deu ciência ao Contribuinte em
18/12/2012 (estando o AR ilegível, e-fls. 37, consultou-se o sistema RFB Grande Porte/SUCOP-
Imagem).
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.923243/2012-10
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.965 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.923243/2012-10

2.
No
tópico
“3”
do
DD,
“FUNDAMENTAÇÃO,
DECISÃO
E
ENQUADRAMENTO LEGAL”, aduz-se que
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do ‘crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP, correspondendo a 37.298,07 A partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. Em 15/01/2013, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
(efls. 2/4).
Mérito
4. Apresentou-se a DCTF retificadora em 20/12/2012 (e-fls 15/17), na qual é
demonstrado que ouve ocorrência de erro de fato no preenchimento da DCTF original, que foi
apresentada com um débito de IRRF (Rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior —
Juros e comissões em geral) apurado de R$ 149.304,27 e respectivo pagamento (e-fls. 30).
5. Contudo, o débito real é de R$ 112.006,20. O erro no preenchimento da DCTF
se justificam na contratação de um empréstimo com o BANCO ITAÚ BBA S/A, em que no
documento firmado com a referida instituição financeira (e-fls. 18/23), foi definido que seriam
pagos os juros contratuais mais o IRRF. Logo, seriam pagos a taxa de juros (4,675919%)
acrescidos do imposto de renda retido. Contudo, o banco enviou uma fatura eletrônica (Eletronic
Billing) cujo percentual de juros era de 6,233000 % (e-fls. 24) que acabou sendo paga. Assim a
Contribuinte acabou por pagou-se erroneamente juros à instituição financeira acima do
contratado, e de conseguinte, IRRF a maior.
6. O tributo foi pago a maior, pois a Instituição Financeira cancelou parte dos
juros a pagar para compensar o valor pago indevidamente conforme pode ser visto no Contrato
de Cambio no 103288660 cujo evento apresenta-se como cancelamento (e-fls. 25/29).
7. Assim, conforme documentações anexas, ocorreram os seguintes eventos com a
instituição financeira:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.965 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.923243/2012-10

1° - Pagamento de Juros no montante de US$ 261.143,19 (R$
447.912,80) e IRRF no valor de R$ 149.304,27; e
2° - Cancelamento de Juros a pagar no valor de US$ 65.236,83 (R$
111.894,21), resultando em R$ 37.298,07 de IRRF pagos a maior.

Pedido
8. Ao fim, pede e requer:
“Diante de todo o exposto, o autor da presente requer que seja dado provimento
a Manifestação de Inconformidade, sendo reconhecido a quantia de R$ 37.298,07,
como valor do crédito informado na declaração de compensação PER/DCOMP n°
02086.89083.250412.1.3.04-7303 e que assim portanto seja declarada a inexistência
de valores a pagar por parte da Companhia para com a União, acompanhando a
inexistência de multa e juros”.

Em sessão de 16 de setembro de 2019 (e-fls. 42) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2012 a 01/03/2012
IRRF.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
ERRO
DE
FATO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DE
CRÉDITO.
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Entenderam os julgadores que os dois contratos de câmbio apresentados (de
contratação e de cancelamento) não serviriam à prova do alegado pois além de não fazer
referência à taxa de juros, estão em idioma estrangeiro e que “toda a documentação apresentada
não têm valor probante estando desacompanhada da documentação contábil com reflexos
tributários. Assim, ao não se desincumbir de seu ônus probatório, não se verificam os requisitos
de liquidez e certeza do alegado direito creditório, como prescreve o art. 170 do Código
Tributário Nacional.”
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.51 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reafirma que em 01/03/2012 efetuou pagamento à credor no exterior relativo a
juros de financiamento. Que no mesmo, dia a instituição bancária cancelou parte dos juros
cobrados por meio de contrato de câmbio – evento cancelamento tendo em vista a apuração
equivocada da taxa de juros aplicável. Apresenta tabela demonstrativa dos cálculos envolvidos.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.965 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.923243/2012-10

Afirma que “ausência de taxa de juros nos contratos de câmbio e de tradução
juramentada dos Eletronics Billings (fls 18/29) em nada comprometeu na apuração do crédito
requerido”. Mesmo assim, apresenta a tradução juramentada das faturas eletrônicas bem como
cópia do Livro Diário (Sped Contábil).
Evoca o princípio da verdade material para justificar que a retificação da DCTF
está condizente com as provas juntadas.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser deferido.
Entendo que há provas suficientes para comprovar a correção da retificação
operada pela recorrente visando dar legitimidade a sua repetição de indébito via Declaração de
Compensação.
Inicialmente foram calculados juros à taxa de 6,233% sobre uma base de USD
5.586.249,36 ou R$9.581.534,89 (câmbio a 1,7152) resultando em juros de R$597.217,07.
Depois descobriu-se, no mesmo dia, que houve equivocada aplicação de taxa de
juros, pois o correto seria 4,6759190%, resultando em juros de R$448.024,81 (USD
261.208,50).
A tabela juntada na sua peça de defesa é suficientemente explicativa:

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.965 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.923243/2012-10

Concordo com a defesa de que a falta de descriminação da taxa de juros nos
contratos de câmbio não impede o reconhecimento do pagamento a maior. Os contratos de
câmbios são documentos emitidos por instituições bancárias e sob controle do Banco Central do
Brasil e não está claro no voto do relator que há exigência legal para que conste tal informação.
De qualquer modo, a Fatura eletrônica (Eletronic Billings) na e-fls. 24 faz
referência à taxa de 6,233% e a fatura de e-fls. 29 informa a taxa de 4,67519. E ainda que tenham
sido lavrados em inglês, entende este relator que seus termos não são de difícil compreensão. A
tradução juramentada consta nas e-fls. 105 e 106.
Ademais, importa considerar que o Contrato de câmbio de e-fls. 287 demonstra
que houve cancelamento de remessa ao exterior de valor correspondente à diferença calculada a
maior de USD 65.236,83.
E quanto aos registos contábeis, entendo que constam suficientemente registrados
os eventos relativos ao caso.
O registro inicial dos lançamentos de juros e IRRF e juros líquido constam na e-
fls. 107:

O estorno do valor pago a maior consta na e-fl. Seguinte:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.965 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.923243/2012-10

Portanto, entendo que os contratos de câmbio(contratação e cancelamento) , as
faturas eletrônicas e os registros contábeis no Sped Contábil dão lastro à retificação da DCTF
realizada pela recorrente, motivo pelo qual voto pelo deferimento do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital